Tribunal: TJPA
Processo: 0809390-67.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809390-67.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: REGINALDO SILVA DE MORAES

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM RAZÃO DOS DESCONTOS EXCEDEREM AO LIMITE LEGAL (30%) C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NO SE SUBMETEM À LIMITAÇO LEGAL DE 30%. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e
negar
provimento ao
recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém,
que nos autos da Ação Revisional interposta por
REGINALDO SILVA DE MORAES
em face de BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ S/A que INDEFERIU o pedido de tutela de urgência em razão de ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual.

Em suas razões (ID 1208159) sustenta o ora agravante que a decisão
a quo
foi equivocada, uma vez que, há entendimentos do STJ bem como deste Egrégio Tribunal
no sentido de que as
disposições das leis sobre contratos de empréstimos consignados são aplicadas, por analogia, aos contratos cujas prestações são debitadas diretamente do salário do servidor, quando do crédito em sua conta corrente
, tudo isso em homenagem aos princípios da
natureza alimentar do salário
, da
razoabilidade
, da
dignidade da pessoa humana
e da
vedação ao enriquecimento sem causa
das instituições financeira conforme se depreende dos seguintes precedentes
.

Bem como assevera a existência do perigo de dano, visto que a manutenção da decisão ora recorrida irá agravar ainda mais a situação do Recorrente.

Por fim, requer que seja concedida a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, em caráter incidental, para determinar que o BANPARÁ,
inaudita alter pars,
ajuste proporcionalmente os valores das prestações dos citados contratos de forma a manter a somatória dos descontos no limite máximo de 30% da remuneração líquida, após deduzidos os descontos obrigatórios, bem como que o Agravado se abstenha de inserir o nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito.

Em Id. nº 2486932, indeferi o pedido de efeito suspensivo, considerando que não se trata de crédito consignado em folha de pagamento.

Em contrarrazões recursais (Id nº 2548033), o agravado requer pelo improvimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, a fim de se manter, em todos os termos, a decisão combatida.

O Ministério Público de Segundo Grau absteve-se de intervir nos autos processuais.

É o breve relato.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão increpada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, cabe a análise sobre a presença
ou não dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, agindo com a prudência necessária a fim de que não se fira o mérito dos autos originários.

Inicialmente, constata-se que o autor firmou contrato de empréstimo bancário com a Instituição agravante, tendo sido estabelecido que o empréstimo seria pago mediante descontos consignados em sua conta corrente.

Em uma análise mais apurada aos autos
, entendo que não merece prosperar as razões expostas nas razões recursais do agravante.

A análise desse recurso deve se limitar à possibilidade ou não de a referida limitação dos descontos em 30% dos rendimentos do recorrido poder ser estendida aos empréstimos contratados na modalidade de crédito pessoal, o que, desde já, consigno não ser possível.

Primeiramente, cabe destacar que à vista do Contracheque do agravado, verifico que os descontos a título de empréstimos na modalidade consignado não ultrapassam a limitação legal de 30% dos rendimentos do demandante.

Entendo que os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem natureza jurídica diversa dos demais empréstimos bancários decorrentes de crédito pessoal e, por isso, não se submetem às mesmas regras e limitações legais.

Conforme bem apontado no voto do Ministro Luís Salomão no
REsp 1.586.910
, o qual atualmente encontra-se com julgamento suspenso, em razão de um pedido de vista, “Não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados."

Ainda de acordo com o Ministro Salomão: "é salutar" que o empréstimo consignado seja limitado, porque ele é descontado direto na folha de pagamento e cada categoria profissional tem uma regra para o desconto e com base nisso os bancos calculam as taxas. Já em relação aos empréstimos bancários em geral, o banco analisa o histórico do correntista para conceder o valor. "É impossível para o banco avaliar o risco quando ele não sabe quais são as fontes de empréstimo que o cidadão pode ter", disse.

Desse modo, concluo pela impossibilidade de limitação dos demais empréstimos contratados pelo agravado na modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido.

Destaco que não desconheço a divergência jurisprudencial acerca do assunto em comento, todavia, esclareço que me filio à corrente que entende que as demais modalidades de empréstimos – que não sejam os empréstimos consignados em folha de pagamento – não se submetem à Lei nº 10.820/2003 e, portanto, não estão sujeitas à limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do beneficiário do empréstimo, prevista no supracitado artigo 2º, §2º, inciso I, da referida lei.

Outrossim, entendo que os negócios jurídicos em questão foram todos adquiridos de forma voluntária pelo recorrido, sem ter sido evidenciado qualquer vício de consentimento.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2017.03921862-40, 180.434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, Publicado em 2017-09-14).

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a decisão ora agravada pelos motivos ao norte lançados.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 12/02/2020